Tribunal: CARF
Processo: 11080.928663/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.928663/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.686 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho
decisório da DRF/Porto Alegre que não homologou a Per/Dcomp
34218.60091.071206.1.3.043510, conforme Despacho Decisório (DD) 848646696, fls.
6:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.928663/2009-19
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.686 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928663/2009-19

O interessado pleiteia direito creditório relativo a valores supostamente
recolhidos indevidamente a título de Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
no montante de R$ 61.147,17 pagos em 10/10/2006 referente ao PA 09/2006, cód.
0588.
Em resumo, o Despacho Decisório (DD), fls. 06, concluiu que o DARF no valor
informado não foi localizado, tendo em conta que a interessada havia afirmado existir
um documento apenas com o valor total.
Notificada da decisão por via postal em 20/10/2009, fls. 63, a contribuinte
manifestou seu inconformismo em 19/11/2009, fl. 02/05, alegando que houve erro ao
informar que o valor do direito creditório referia a apenas um DARF. Junta vários
DARFs que totalizam valor pleiteado e pretende que seja deferida a retificação da
declaração de compensação.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-75.469, de 18 de janeiro de 2017 (e-fl. 105), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU
A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
A insuficiência de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
conseqüência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.686 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928663/2009-19

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 105,
integralmente reproduzido na imagem seguinte:

É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, porém, desatende requisito de
admissibilidade, conforme será explicado a seguir.
Da análise dos autos, depreende-se que não há propriamente contestação da não
homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório Eletrônico, mas sim o
requerimento de cancelamento/retificação do PER/DCOMP, conforme mostram os excertos
seguintes da Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2):
(...)
A Requerente, na Declaração de compensação apresentada a Secretaria da
Receita Federal, conforme se constata pelos PER/DCOMP 2.2 anexos, procedeu de
forma equivocada ao informar e/ou declarar o valor total do débito a ser compensado,
quando na realidade, de acordo com o procedimento adotado pela SRF, deveria haver
um PER/DCOMP para cada guia (DARF), cujo valor foi efetivamente recolhido.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.686 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928663/2009-19

Portanto, houve mera irregularidade formal na declaração de compensação
apresentada à Secretaria da Receita Federal, pois não efetuado PER/DCOMP unitário
para cada guia de recolhimento efetuada, o que impossibilitou a SRF de identificar os
créditos existentes em benefício da Requerente.
(...)
É fato incontroverso que ao tempo da ciência do Despacho Decisório Eletrônico
de não homologação da compensação inexistia juridicamente o crédito que o ora Recorrente diz
fazer jus, eis que o indeferimento decorreu de informações constantes nos registros dos sistemas
de controle da Receita Federal prestadas em declarações válidas (não retificadas) entregues pelo
próprio contribuinte.
Por tratar-se de pedido de retificação de PER/DCOMP e diante da ausência de
contestação dos fundamentos denegatórios do pleito consignados no acórdão recorrido, não é
possível a este colegiado emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema, por faltar-lhe
competência para tanto, devendo a postulação ser feita em meio próprio e dirigida à Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal do contribuinte para ser objeto de revisão de
ofício, se for o caso, na qual será verificado se o crédito tributário reconhecido e confessado no
PER/DCOMP em questão foi calculado com o erro alegado (artigo 149 do Código Tributário
Nacional - CTN1 c/c o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 20172).
Nesse quadro o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, eis que o
exame do “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide administrativa, dado que
não foi objeto de apreciação primária pela autoridade administrativa competente, conforme
determina a legislação de regência.

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.686 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928663/2009-19

Dispositivo
Por todo o exposto, não conheço do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital